Tribunal: TJDFT
Processo: 0713268-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAR O PERCENTUAL DEBITADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. AUSÊNCIA. SEM PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Prevê o art. 54-A, §1o, do CDC, é possível a repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactem substancialmente a renda da agravante e a enquadrem, em tese, na situação de consumidora superendividada.
2. Nos termos do art. 104-B, §4o, do CDC, sendo realizado o plano judicial compulsório, deverá ser garantido aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente e a quitação dos débito deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) anos, de forma que não poderia haver, em tese, a suspensão dos descontos.
3. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento.
4. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085, grifou-se).
5. A faculdade de desautorizar o débito em conta corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN:
6. Caso em que a parte não comprovou o pedido administrativo de cancelamento dos descontos, nem formulou tal pedido nos autos, tendo se limitado a requerer a suspensão até a data da audiência de conciliação.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.